Tribunal: TJSP
Processo: 1507082-08.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1507082-08.2020.8.26.0228 VOTO N° 23.660- MC
Registro: 2021.0000004158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507082-08.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDERSON DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1507082-08.2020.8.26.0228 VOTO N° 23.660- MC
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1507082-08.2020.8.26.0228
Apelante: EDERSON DE OLIVEIRA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : SÕNIA NAZARÉ FERNANDES FRAGA
Origem: 24a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 23.660
Apelação. Crime de roubo simples. Absolvição. Não
cabimento.
Materialidade
e
autoria
demonstradas.
Afastamento do agravamento por crime praticado em estado
de calamidade pública. Não cabimento. Fixação de regime
inicial mais brando. Não cabimento. Não provimento ao
recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.209/210), acrescenta-se que se trata agora
de apelação do Réu da sentença de fls.209/216 na
qual foi condenado às penas de 04 (quatro) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 11 (onze) dias-multa, calculados no
mínimo legal, pela acusação do crime de roubo
simples (artigo 157, “caput”, do Código Penal),
pretendendo
a
absolvição
por
insuficiência
probatória, e subsidiariamente, o afastamento do
agravamento por crime praticado em estado de
calamidade pública, e a fixação de regime
inicial mais brando (fls.240/251).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1507082-08.2020.8.26.0228 VOTO N° 23.660- MC
por seu não provimento (fls.256/265).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.278/289).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia audiovisual.
Conforme apurado: 1. as vítimas
Fernando e Leonardo trafegavam com um veículo
Kia, quando foram abordadas pelo Réu o qual,
empunhando um simulacro de arma de fogo, anunciou o roubo e exigiu que ambos
desembarcassem; 2. em seguida, o Réu assumiu a
condução do veículo e fugiu; 3. policiais
militares encontraram o Réu e outra pessoa no
interior de um veículo GM/Celta; 4. ao ver os
milicianos nas proximidades, ambos apresentaram
atitude suspeita, o que ensejou a abordagem; 4.
o Réu foi detido, mas a outra pessoa conseguiu
fugir; 5. o Réu estava com um simulacro de arma
de fogo e as chaves do veículo Kia roubado; 6. o
Réu confessou informalmente a prática do roubo e
revelou onde estava o carro subtraído.
A materialidade está comprovada
pelo auto de exibição e apreensão (fls.18/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1507082-08.2020.8.26.0228 VOTO N° 23.660- MC
A autoria é incontroversa, pois
a negativa judicial do Réu não converge com as
demais provas produzidas.
As vítimas Fernando e Leonardo
em
Juízo
confirmaram
o
fato
descrito
na
denúncia, reconhecendo o Réu como seu autor.
Como é cediço, a palavra da
vítima nos crimes de roubo é de vital
importância e só pode ser desprestigiada com a
produção de provas a demonstrarem sua falácia,
ou seja, nessa modalidade criminosa, efetivada
quase sempre na clandestinidade, a palavra da
vítima ganha relevo maior e deve ser admitida
como verdadeira, em especial se ela desconhecia,
até então, o agente, não tendo motivo para lhe
imputar a prática de crime tão grave.
Assim já proclamou o Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 162.913-SP, rel. Min.
Jorge Mussi, 5a T., j. em 05.04.2011):
“4. Embora existam críticas acerca do
valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação
criminosa, é certo que tal elemento de prova é
admitido
para
embasar
o
édito
condenatório,
mormente em casos nos quais a conduta delituosa é
praticada na clandestinidade, desde que sopesada a
credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter
ocorrido na hipótese”.
Os policiais militares Kaique e
Thiago,
sob
o
crivo
do
contraditório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1507082-08.2020.8.26.0228 VOTO N° 23.660- MC
corroboraram o fato descrito na denúncia.
E não há porque colocar em
dúvida a palavra dos policiais.
O entendimento jurisprudencial
majoritário tem convergido na direção de que são
válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao
suporte de uma condenação, pois esses agentes da
autoridade prestam seus esclarecimentos sob o
compromisso de dizerem a verdade como qualquer
testemunha,
e
suas
narrativas
devem
ser
entendidas como verdadeiras até a produção de
prova em contrário, com a demonstração da
presença de falácia, recaindo esse ônus à
Defesa, situação que aqui não ocorreu.
Assim já proclamou o Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no Resp. n° 1.312.089-
AC, rel. Min. Moura Ribeiro, 5a T., j. em
22.10.2013):
“4. A jurisprudência desta Corte
entende que os depoimentos de policiais constituem
prova idônea, como a de qualquer outra testemunha
que não esteja impedida ou suspeita, notadamente
quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em
consonância com o conjunto probatório dos autos,
como ocorre in casu”.
Demonstrado o conjunto probatório, não há que que se falar em
absolvição por insuficiência de provas, pois: 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1507082-08.2020.8.26.0228 VOTO N° 23.660- MC
as vítimas confirmaram o fato descrito na
denúncia, reconhecendo o Réu como seu autor; 2.
os
milicianos
em
Juízo
corroboraram
as
declarações das vítimas, afirmando que o Réu foi
encontrado logo após o roubo, com o simulacro
empregado e com as chaves do veículo subtraído,
além
de
ter
admitido,
tanto
informalmente,
quanto na Delegacia (fls.09), a empreitada.
Era mesmo caso de condenação.
Passa-se
aos
temas
controvertidos quanto à sanção penal.
Acertado foi o agravamento de
1/6 (um sexto) pelo crime ter sido praticado em
período de calamidade pública (Coronavírus-19),
com regular determinação legal imposta - e com
razão - pelo Poder Público, aproveitando-se de
situação delicada vivida pela sociedade.
A mantença do regime inicial
fechado é imperiosa, seja pela situação fática
(utilização de simulacro de arma de fogo o que
denota maior sucesso na empreitada, menor resistência e maiores danos psicológicos à
vítima; crime praticado em estado de calamidade
pública, aproveitando-se de situação delicada da
sociedade; objeto subtraído
carro -, o que
desencadeia a prática de outros crimes, como por
exemplo a receptação), seja
sobretudo
por
coerência
ao
posicionamento
majoritário
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1507082-08.2020.8.26.0228 VOTO N° 23.660- MC
jurisprudência deste Tribunal de Justiça, já
ratificado, aliás, pelo Superior Tribunal de
Justiça (HC n° 338.469-SP, rel. Min. Ribeiro
Dantas, 5a T., j. em 07.04.2016):
“3. Malgrado a pena-base tenha sido
imposta no piso legal, o estabelecimento do regime
mais severo do que o indicado pelo quantum da
reprimenda baseou-se na gravidade concreta do
delito, evidenciada pela violência empregada, que
desborda da ínsita ao crime de roubo, exigindo
resposta
estatal
superior,
dada
a
maior
reprovabilidade da conduta, em atendimento ao
princípio da individualização da pena.
4. A aplicação de pena no patamar
mínimo previsto no preceito secundário na primeira
fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à
fixação do regime indicado pela quantidade de sanção
corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais
rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33,
§§ 2o e 3o, do Estatuto Repressor Penal, desde que
mediante fundamentação idônea. (Precedentes)”.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR